Tribunal: TJSP
Processo: 2002504-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002504-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SYNESIO
DE CAMPOS, é agravado MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002504-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.262
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2002504-47.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: SYNESIO DE CAMPOS
Agravado: MEDSERVICE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE S/A
Voto n. 21.262

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de
urgência. Serviços de home care. Ausência de demonstração,
por enquanto, de que o atendimento não se possa prestar por
cuidador, quando então descabe a cobertura pretendida.
Necessidade de se aguardar a instrução. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de plano de saúde, indeferiu tutela provisória requerida
para atendimento em sistema de home care. Sustenta a agravante que
necessita de atendimento domiciliar por equipe de enfermagem, por vinte e
quatro horas, como atestado em dois relatórios médicos juntados e por conta
de seu quadro de múltiplas morbidades, assim câncer de próstata, Alzheimer,
diabetes, glaucoma, osteoporose, entre outras. Requer efeito ativo.
Indeferida
a
liminar,
o
recurso
foi
regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002504-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.262
3
O recurso não prospera. Veja-se o quanto já
se disse na decisão inicial:
“É certo que nesta Corte sumulado o
entendimento de que o home care deva ser coberto, havendo indicação
médica (Súmula 90). Certo também que no caso instruído o pedido com dois
relatórios médicos (fls. 17 e 46).
Porém, malgrado em ambos os relatórios se
indique a necessidade de enfermagem contínua, durante vinte e quatro horas,
o primeiro refere fragilidade e quedas constantes do paciente; o segundo
refere as morbidades, mas, em razão delas, dificuldade de marcha e
alteração visual. Não se detalha o exato atendimento técnico que não possa
ser prestado por um cuidador.
Mais que isso, a fls. 45 o que se tem é a
indicação de medicamentos que são, todavia, de uso oral.”
Neste contexto, então, se não é certa a
necessidade de atendimento que vá além daquele que pode ser prestado por
cuidador, descabe a tutela.
Afinal, esta Câmara tem reiteradamente
assentado que, tratando-se de atendimento que possa ou deva ser prestado por
cuidadores, e não por profissional especializado em enfermagem, a operadora
ou seguradora não é obrigada a cobri-lo. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002504-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.262
4
“PLANO DE SAÚDE. Cominatória. Sentença de
procedência parcial, para condenar a ré a fornecer à autora, na medida de
suas necessidades, o tratamento domiciliar prescrito, sem o auxílio de equipe
de enfermagem. Tratamento indicado que não é home care, mas mero
manuseio de produtos e equipamentos feito por cuidador ou membro da
família. Existência de perícia que excluiu a necessidade de profissional de
enfermagem para cuidados básicos. Ré que impugna home care, o que não
foi deferido na sentença guerreada. Decisum mantido. Apelo da ré não
conhecido; apelo da autora não provido.”. (TJSP, Ap. Civ. n.
1000432-39.2015.8.26.0337, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 18.12.2018).
“PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Home care -
Atestado médico que deixou dúvidas quanto às reais necessidades do autor -
Designação de perícia judicial - Perito que concluiu pela desnecessidade de
assistência médica domiciliar - Elementos dos autos insuficientes a infirmar o
laudo pericial - Inocorrência de descumprimento contratual - Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”.
(TJSP,
Ap.
Civ.
n.
1018836-05.2017.8.26.0100, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j.
29.01.2019).
“Plano de saúde Tratamento médico no sistema home
care. Autora portadora de distúrbio bipolar grave e mal de Parkinson.
Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré. Negativa de cobertura
da seguradora. Atendimento em regime domiciliar que não se equipara a
serviço de cuidador ou “enfermagem particular”, uma vez que prescrito pelo
médico em razão das doenças que acomete a autora. Inteligência da Súmula
no 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Dever de custeio do tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002504-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.262
5
Necessidade de enfermagem 24 horas por dia não comprovada. Cuidados
que podem ser prestados por familiar ou cuidador Sentença reformada em
parte para o fim de reduzir o atendimento no sistema home care a uma hora
diária.”. (TJSP, Ap. Civ. n. 1082464-31.2018.8.26.0100, rel. Des.
Christine Santini, j. 30.05.2019).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo.
CLAUDIO GODOY
relator